Tribunal: TJMT
Processo: 1021711-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021711-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RFP MECANICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.797.860/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA TODESCHINI LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), AUREA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 33.027.061/0001-00 (AGRAVADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVANTE), RFP MECANICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.797.860/0001-91 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE EXPRESSA. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
PARCIAL
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0016847-69.2003.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de penhora do imóvel de matrícula no 41.344, formulado pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir s
obre a possibilidade de se decidir a arguição de fraude a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem reconheceu, em decisão anterior, a necessidade de manifestação dos adquirentes do imóvel para
analisar o pedido de
fraude à execução
, o que ainda se encontra pendente nos autos
.

O agravante não busca a inclusão de terceiros no polo passivo da execução, mas sim o reconhecimento da fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.

A decisão agravada indeferiu diretamente o pedido de penhora sem examinar o mérito da alegação de fraude à execução, configurando omissão na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

Deve ser anulada a decisão que indefere pedido de penhora de bem imóvel sem analisar alegação de fraude à execução, cuja apreciação havia sido expressamente sinalizada pelo próprio juízo em decisão anterior.

A omissão na análise da alegada fraude à execução compromete a validade do indeferimento da penhora e impõe o retorno dos autos à origem para deliberação específica sobre o tema.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016847-69.2003.8.11.0041, que indeferiu pedido de penhora sobre imóvel de matrícula no 41.344 do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

O agravante alega que o imóvel cuja penhora foi requerida pertencia anteriormente à empresa Áurea Empreendimentos Imobiliários, tendo sido arrematado em 27/11/2008 pela empresa Paiaguás Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Sustenta que a arrematação teria ocorrido em fraude à execução e a credores, pois a empresa arrematante teria como sócio Bruno Simoni, filho de João Carlos Simoni, sócio da empresa executada. Aduz que a desconsideração da personalidade jurídica já teria sido reconhecida em decisões anteriores proferidas nos autos, dispensando-se a instauração de incidente específico.

Alega que o crédito exequendo
refere-se
a honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, decorrente de mais de 45 anos de trabalho.

Em contrarrazões, a agravada aponta que não há nos autos instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou decisão judicial que reconheça fraude à execução. Além disso, diz que o imóvel nunca pertenceu à executada
. Sustenta que
Bruno Simoni não é sócio da empresa proprietária do imóvel nem da executada
e que
a penhora anterior sobre aluguéis do imóvel não implica fraude à execução ou formação de grupo econômico.

Sem pedido de
antecipação da tutela recursal
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Embargos à Execução julgados improcedentes, nos quais a embargante, Madeireira Todeschini foi condenada ao
pagamento de honorários advocatícios de R$2.000,00 em 13.04.2004.

Aos 27.04.2015 o agravante pediu a penhora do imóvel com matrícula no RI41.344, contudo em 07.04.2017 informou que o bem teria sido transferido a terceiros
e por
is
so estaria em busca de outros bens (id 52570562 - Pág. 122
, 1o grau
).

Posteriormente, alegou-se nos autos que o referido bem teria sido arrematado, em possível fraude à execução, pela empresa Paiaguás Empreendimentos Imobiliários, da qual Bruno Simoni seria supostamente sócio e parente de João Carlos Simoni, sócio da empresa executada. Em razão disso, foi requerido o envio de ofício ao Detran, a fim de que fosse fornecida a filiação de Bruno Simoni, pedido esse que foi indeferido em 24.07.2018. Todavia, na mesma decisão, determinou-se a intimação dos adquirentes para eventual oposição de Embargos de Terceiro, bem como para que o juízo analisasse a alegação de fraude à execução (id 52570562 – pág. 133, 1o grau).

Em 05.10.2022 o agravante foi intimado a dar andamento ao feito, ocasião em que ele reiterou o pedido de penhora
, indeferido sob os seguintes fundamentos:

De pronto, verifico que assiste razão a parte executada. No que se refere ao pedido de
penhora de bens de titular ou sócio da empresa executada, cumpre observar que não consta nos autos a
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 e seguintes
do Código de Processo Civil, tampouco há decisão judicial que reconheça fraude à execução ou qualquer
outra hipótese legal que autorize o redirecionamento da execução contra terceiros estranhos à lide
originalmente constituída. Assim, a constrição patrimonial pretendida revela-se juridicamente inviável,
porquanto não observados os pressupostos legais indispensáveis para superação da autonomia patrimonial
da pessoa jurídica executada. Ademais, conforme se preceitua na própria certidão de matrícula atualizada, o
imóvel em comento não está no nome ou em posse do executado nos presentes autos.
Destarte, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente.

Contudo, observa-se que o agravante não pretende a inclusão de pessoas físicas ou jurídicas no polo passivo da execução. Sua pretensão restringe-se à declaração de que a arrematação do imóvel objeto da controvérsia teria ocorrido em fraude à execução (art. 792 do CPC) —

matéria
, aliás, pendente de análise desde 2018,
quando o próprio juízo determinou a intimação dos adquirentes para manifestação e deliberação sobre o tema.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser anulada, a fim de que o magistrado de origem
deliber
e especificamente sobre o pedido do agravant
e.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso,

tão somente para anular a decisão agravada, determinando que o juízo de primeiro grau analise o pedido de reconhecimento de fraude à execução e, consequentemente, a possibilidade ou não de penhora do imóvel com matrícula no 41.344 do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025